Tribunal: TJMT
Processo: 1004855-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004855-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – JUSTO E RAZOÁVEL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Estando a verba honorária sucumbencial em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, esta deve ser mantida no percentual fixado pela sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença id.90090479, proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Faeda Advogados Associados S/S e outros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) ao senhor Rodrigo Mischiatti; além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Inconformado, em id. 90090481, o apelante argui preliminarmente a carência do direito de ação, por ausência de interesse processual. Na matéria de fundo, defende a impossibilidade de arbitramento de honorários na forma pretendida pelos autores, devendo a ação ser julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, bem como do percentual da verba honorária sucumbencial. Preparo devidamente recolhido, id. 9009048

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 90090484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença id.90090479, proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que lhe move Faeda Advogados Associados S/S e outros, julgou parcialmente procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) ao senhor Rodrigo Mischiatti; além das custas processuais e honorários advocatício fixado em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Cinge-se dos autos que Faeda Advogados Associados S/S e outros movem ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a ação de execução de título Extrajudicial no 1369-41.2007.811.0086, código 35065, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT.

A douta magistrada a quo, sob o fundamento de que os autores atuaram na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o feito, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devendo todos os valores serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados S/S e 50% (cinquenta por cento) para Rodrigo Mischiatti (id. 90090479).

Irresignado, o apelante arguiu preliminarmente a carência do direito de ação por ausência de interesse processual, uma vez que a remuneração pelos serviços prestados já se encontra prevista no contrato de honorários advocatícios entabulado entre as partes, devendo a lide ser extinta, sem exame do mérito, nos termos dos arts. 485, inc. VI e 330, inc. III, ambos do CPC.

Sem razão. É cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É que a garantia constitucional, alusiva ao acesso ao Judiciário, engloba a entrega da prestação jurisdicional de forma completa estando à essência na norma inserida no inciso XXXV, do art. 5o, da Carta Magna, que dispõe verbis: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A respeito do tema, transcrevo o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, verbis:

“16. Interesse processual [...] Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Logo, é evidente a existência do interesse processual na espécie, de modo que rejeito a preliminar.

No mérito, insurge-se o apelante defendendo que a apuração dos valores devidos pela prestação de serviços advocatícios deve respeitar a forma pactuada pelas partes, que não pode ser declarada nula em respeito ao princípio da pacta sunt servanda e a boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais.

Segue sustentando que os autores estavam cientes da possibilidade de rescisão contratual sem justa causa porque há previsão contratual nesse sentido. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado a título de honorários advocatícios, bem como do percentual da verba honorária sucumbencial.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

É fato incontroverso que os apelados laboraram na ação de execução n. 1369-41.2007.811.0086 (Cód. 35065), que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, no interesse do banco, tendo este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa (id. 90089832).

O contrato firmado entre os litigantes (id. 90089832), realmente regula a forma de remuneração dos causídicos durante a vigência do pacto na cláusula décima oitava, contudo, não alberga nenhuma hipótese no caso da rescisão da avença antes do seu deslinde, consoante se observa na espécie.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacifico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar os patronos apenas ao final da demanda, após terem laborado por mais de 05 (cinco) anos, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe, verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB”. (negritei)

Insta salientar que o c. STJ, reiteradamente excepcionou a matéria, tendo a i. Ministra Nancy Andrighi bem delimitado o tema em seu voto, verbis:

“No recurso especial, os recorrentes ponderam que a cláusula 7a do Contrato, que fixa como remuneração para os advogados exclusivamente as verbas de sucumbência, não contempla a hipótese de revogação unilateral do mandato, pelo cliente. Conforme sustentam no especial, a postura do Tribunal, de simplesmente validar a rescisão unilateral imotivada, sem impor ao denunciante qualquer ônus, implica desconsiderar "o labor oferecido pelos recorrentes ao recorrido, por mais de (5) anos, sem qualquer mácula que ensejasse sua denunciação" .

Assiste razão aos recorrentes. Com efeito, o risco do advogado, no contrato com remuneração por êxito, deve ser calculado com base na probabilidade de sucesso da pretensão de seu cliente, por ele defendida em juízo. Esse é o limite do consentimento das partes, no momento da contratação. O risco assumido pelo causídico não pode abranger a hipótese de o contratante, por ato próprio, anular o seu direito à remuneração, rescindindo o contrato por denúncia vazia. Nessas hipóteses, o cliente deve assumir o ônus correspondente ao exercício de seu direito de não ser mais representado pelos advogados que havia contratado. E esse ônus é o de remunerá-lo pelo trabalho desempenhado até aquele momento.

Há, no âmbito desta 3a Turma, precedente no qual foi essa a solução adotada. Trata-se do REsp 782.873/ES (Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 12/6/2006), assim ementado:

"Honorários de advogado. Arbitramento. Rompimento do contrato de prestação de serviços antes do término da ação. Direito ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura. Precedentes da Corte. 1. O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. 2. Recurso especial conhecido e provido."

Nesse precedente, o i. Min. Relator cita posicionamento já antigo neste Tribunal, no sentido de que, nas hipóteses em que rompido o contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, "não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado" (REsp 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12/8/2002).

A mesma ideia deve ser estendida ao processo sob julgamento. O acórdão recorrido delineou a moldura fática da causa mencionando que "consta da inicial que os apelantes foram contratados pelo apelado, como patricionadores do processo n. 0024.93.035975-7, tendo o contrato firmado entre as partes sido rescindido, de forma imotivada, sem que os recorrentes recebessem o que era devido a título de honorários advocatícios". Em nenhum momento, no acórdão exarado pelo TJ/MG, há qualquer referência a atos praticados pelos advogados, que dessem causa à rescisão motivada da avença. Nessas circunstâncias, é impositivo deferir o pedido de remuneração, por arbitramento, do trabalho desempenhado até a revogação do mandato. A negativa desse direito implica violação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, propiciando o enriquecimento ilícito do mandante.”. (REsp n. 945.075/MG, 3a Turma, j. 25.05.2010 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal, verbis:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE - DIREITO À PERCEPÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Sob pena de ferir os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, não pode o apelante se negar a efetuar o pagamento dos honorários do apelado, haja vista que, o rompimento do contrato foi efetuado unilateralmente pelo apelante. 2. A previsão contratual de que os honorários a serem percebidos decorreriam da sucumbência não impede o advogado, em face do rompimento unilateral do contrato pelo banco mandante, de pleitear o pagamento da verba devida pela atividade profissional desenvolvida”. (RAC n. 21.093/2009, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.08.2009 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO - ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94 - ILEGITIMIDADE DE PARTE DO APELANTE - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO - VALOR - REDUÇÃO NECESSÁRIA - CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. a) - Mesmo quando atua apenas pela verba de sucumbência (contrato de risco), é licito ao advogado que tem seu mandato revogado antes do término da lide ajuizar ação de arbitramento de honorários, contra seu cliente, para receber honorários proporcionais à sua atuação existindo, portanto, interesse e legitimidade ativa para pretender que a verba seja feita através de arbitramento judicial bem como legitimidade passiva daquele que o contratou e rescindiu o contrato não se confundindo com verba de sucumbência possivelmente recebida pelo advogado substituto. b) - Ao ser substituído desaparece qualquer situação pertinente a aplicação da verba de sucumbência em face de que o destituído não mais patrocina a causa e em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo. c) - Constatado que o juiz de primeiro grau de jurisdição, na valoração dos trabalhos, tempo despendido e complexidade jurídica não o fizeram de forma correta impõe-se a necessidade de decotar o valor arbitrado para patamar mais justo e equânime, segundo o prescrito à espécie, sob pena de assim não o fazendo existir o enriquecimento sem causa razoável em face da ausência de proporcionalidade e da razoabilidade entre os serviços prestados e o valor consignado no arbitramento”. (RAC n. 111.762/2010, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA - COBRANÇA DE HONORÁRIOS – REMUNERAÇÃO PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO IMOTIVADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O LABOR DESEMPENHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Há interesse de agir quando o autor demonstra que a rescisão unilateral do contrato frustrou a sua expectativa de recebimento da verba honorária sucumbencial. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, tolhendo a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. Precedentes do STJ. O valor arbitrado deve levar em consideração o labor desempenhado pelo causídico, o seu grau de zelo, o local da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa”. (RAC n. 105.990/2011, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.05.2012 – negritei e grifei)

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto a d. magistrada neste ponto, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Por outro lado, a irresignação do apelante também reside no quantum debeatur, por entender que o montante fixado pela magistrada foi desproporcional frente ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, pleiteando a sua minoração.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

À vista disso, destaco que compulsando os autos, é fato incontroverso que os causídicos laboraram por mais de 05 (cinco) anos na causa, apresentando a inicial da ação de execução, além de realizar diversas outras intervenções, conforme documentos de ids. 90089843-90089844.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que a verba honorária fixada pela MMa Juíza na hipótese dos autos, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que ainda será dividida entre os causídicos, ficando R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a verba honorária sucumbencial, entendo que os 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação fixado pela d. magistrada, está em consonância com o que preceitua o art. 85, §2o, do CPC, devendo ser mantido, mormente pelo fato de que o referido montante ainda será rateado entre os autores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021